Tribunal: TJMT
Processo: 1006484-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006484-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0097-96 (AGRAVANTE), CLAUDIR BARIVIERA - CPF: 924.191.519-68 (AGRAVADO), CLAIR BARIVIERA - CPF: 829.068.749-49 (AGRAVADO), JACIR BARIVIERA - CPF: 248.804.358-30 (AGRAVADO), MARINO JOAO ZIANI - CPF: 526.401.759-04 (AGRAVADO), CLEONILCE CRISTOFOLI BARIVIERA - CPF: 853.790.429-53 (AGRAVADO), IVETE TERESINHA ZIANI - CPF: 402.352.700-91 (AGRAVADO), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – DISPOSIÇÃO EXPRESSA ACERCA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DA AVENÇA – ADITIVOS QUE RATIFICARAM OS TERMOS DO PRIMEIRO ACORDO NÃO ALTERADOS PELO SEGUNDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Tendo sido
re
tificado por meio dos aditivos apenas o
VALOR DA DÍVIDA
, o
PRAZO
e a
FORMA
de pagamento do débito, havendo
ra
tificação expressa acerca dos termos não tratados nos aditivos, por certo que os honorários agora cobrados pela instituição financeira são devidos, posto que ajustados no primeiro acordo para o caso de não cumprimento da obrigação, conforme disposição da Cláusula Nona.

II - Não é razoável que os agravados descumpram a obrigação instituída no primeiro acordo realizado entre as partes e se vejam livres da obrigação de pagar os honorários advocatícios expressamente fixados para o caso de inadimplência, os quais, inclusive, foram ratificados por meio dos aditivos firmados entre os litigantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de n. 0018637-21.2018.8.11.0055, manejada em face de
CLAUDIR BARIVIERA
e
OUTRO(S)
, homologou o acordo firmado entre as partes, todavia, não recebeu o cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios, por entender que os aditivos não revogaram o acordo anteriormente homologado, onde as partes estipularam a referida verba no montante de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).

Para tanto, o agravante alega que o magistrado de primeira instância, ao indeferir o prosseguimento do feito em relação aos honorários advocatícios, não observou os termos da Cláusula Nona do contrato entabulado entre as partes, que prevê a cobrança de 10% (dez por cento) sobre o débito existente a título de honorários advocatícios, em caso de não cumprimento das obrigações pactuadas na avença na forma e no prazo estipulados.

Não houve pedido liminar.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 134238173, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que homologou o acordo firmado entre as partes, todavia, não recebeu o cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios, por entender que os aditivos não revogaram o acordo anteriormente homologado, onde as partes estipularam a referida verba no montante de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).

Pois bem.

Da análise percuciente dos autos, constata-se que as partes firmaram um primeiro acordo (id.

123926460 - Pág. 2/6), na data de 17.12.2019, onde restou estipulado, na Cláusula Segunda, o montante devido, na importância de R$ 2.879.110,20 (dois milhões, oitocentos e setenta e nove mil, cento e dez reais e vinte centavos).

A Cláusula Sexta da avença, que trata dos honorários advocatícios, dispunha que os executados, ora agravados, pagariam honorários advocatícios no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) até o dia 19.12.2019, mediante depósitos nas contas bancárias indicadas na mesma cláusula, em favor da Caixa dos Advogados do Banco da Amazônia – CABAM e de Elisângela Hasse.

Já a Cláusula Oitava previa que o não pagamento de qualquer das prestações, inclusive no tocante ao pagamento das custas e/ou dos honorários advocatícios devidos ao patrono do banco credor, ora agravante, incidiria, além dos encargos remuneratórios pactuados na cédula, correção monetária pelo INPC, juros moratórios de 1% ao mês e a multa de 10%, nos termos do art. 916, § 5o, incisos I e II c/c art. 523, § 1o, ambos do Código de Processo Civil.

A cláusula Nona, que trata das disposições gerais e finais, previa que o não cumprimento no prazo e forma de qualquer das obrigações pactuadas no acordo, ensejaria no consequente prosseguimento da ação pelo valor do saldo devedor, devidamente acrescido dos encargos financeiros estabelecidos na cláusula anterior, multa de 10%,
bem como o equivalente a 10% sobre o débito existente, a título de honorários advocatícios
.

O referido acordo foi homologado em 28.05.2020 e a execução suspensa, nos moldes do acordado (id.

123926461).

Sobreveio aos autos a informação de que os executados, ora agravados, não honraram com as obrigações estabelecidas no acordo e, por razões de possível erro procedimental do juízo, o feito foi arquivado, até que as partes apresentaram novo acordo, composto de 7 (sete) termos aditivos, que foi homologado pelo juízo singular que, todavia, entendeu inviável o recebimento do cumprimento de sentença dos honorários advocatícios.

Contudo, não obstante o entendimento do magistrado singular e apesar dos aditivos nada disporem a respeito do pagamento da verba honorária, constata-se que o valor cobrado a título de honorários advocatícios pela instituição financeira agravante já estava delineado na Cláusula Nona do primeiro acordo entabulado entre as partes, que previa o equivalente a 10% sobre o débito existente, a título de honorários advocatícios, em caso de descumprimento das obrigações pactuadas.

Ademais, em todos os aditivos (id.

123926469 - Pág. 5/18) consta o seguinte: “
RATIFICAÇÃO: O instrumento de crédito ora aditado fica ratificado em todos os seus termos, cláusulas e condições não expressamente alterados por este aditivo, o qual àquele se integra, formando um todo único e indivisível para todos os fins de direito
.”

Assim, tendo sido
re
tificado por meio dos aditivos apenas o
VALOR DA DÍVIDA
, o
PRAZO
e a
FORMA
de pagamento do débito, havendo
ra
tificação expressa acerca dos termos não tratados nos aditivos, por certo que os honorários agora cobrados pela instituição financeira são devidos, posto que ajustados no primeiro acordo para o caso de não cumprimento da obrigação, conforme disposição da Cláusula Nona.

De outra feita, não é razoável que os agravados descumpram a obrigação instituída no primeiro acordo realizado entre as partes e se vejam livres da obrigação de pagar os honorários advocatícios expressamente fixados para o caso de inadimplência, os quais, inclusive, foram ratificados por meio dos aditivos firmados entre os litigantes.

Quanto ao parâmetro para a cobrança dos honorários devidos, deve ser aquele estipulado na Cláusula Nona pelas partes, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o débito existente.

Por fim, não tem qualquer cabimento a alegação de nulidade da intimação trazida em sede recursal, notadamente porque o artigo 282, § 1o do Código de Processo Civil apregoa que não há que se falar em nulidade dos atos processuais se não houver efetivo prejuízo, como no caso concreto, em que todos os agravados apresentaram as contrarrazões ao recurso.

Por tais fundamentos, a decisão de base deve ser reformada, para que haja o prosseguimento da ação em relação aos honorários advocatícios devidos.

Ante o exposto
, DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar o prosseguimento da demanda em relação aos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022